Tribunal: TJES
Processo: 5012247-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Fixação
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012247-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON BEZERRA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA LUIZA ALVES DE MACEDO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. OBSERVAÇÃO DO BINÔMIO POSSIBILIDADE
VERSUS
NECESSIDADE. ALIMENTOS FIXADOS NA MÉDIA ENTRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS EM FAVOR DOS DEMAIS FILHOS DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que “
o processo de identificação do valor ou do percentual respectivo a ser arbitrado pelo julgador a título de alimentos pode ser dividido em dois momentos distintos: (i) no primeiro, caberá ao julgador, diante das provas e do contexto socioeconômico apresentado, estabelecer inicialmente apenas quais seriam as necessidades vitais do alimentado, fixando os alimentos apenas sob a perspectiva do que seria um valor ideal para que o credor possua uma sobrevivência digna e tenha acesso às necessidades mais básicas e elementares no seu contexto social e econômico; (ii) no segundo, caberá ao julgador investigar se o valor ideal se amolda às reais condições econômicas do alimentante. (...) Se constatar que a necessidade do alimentado poderá ser integralmente satisfeita pelo alimentante, devem ser fixados os alimentos no valor ou percentual respectivo que originalmente se concluiu ser o ideal para o sustento do alimentando, sendo desnecessário investigar sobre a possibilidade de o alimentante eventualmente dispor de valor ou percentual maior do que aquele reputado como ideal, na medida em que a necessidade do alimentado foi plenamente satisfeita. (...) Se observar que o valor de que dispõe o alimentante não é suficiente para o pagamento do valor ideal da prestação alimentar que fora inicialmente estabelecido, deverá o julgador reduzi-lo proporcionalmente até que se ajuste à capacidade contributiva do alimentante, sempre sem prejuízo de, em ação revisional, ser demonstrada a melhoria das condições socioeconômicas do alimentante e, assim, de ser majorada a quantia até que finalmente se atinja o valor ideal inicialmente delineado
” (STJ; REsp 1854488/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 02/03/2021).

II.

In casu
, verifica-se que o processo originário não restou instruído com documentação necessária para aferição da situação financeira do Recorrente.

III.
O Recorrente possui outros 02 (dois) filhos menores, além do Recorrido, aos quais provém alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, de modo que os alimentos provisórios em favor do 3º (terceiro) filho devem corresponder ao valor médio fixado em prol dos 02 (dois) primeiros.

IV.
A Corte de Superposição perfilha entendimento de que “
o dever de prover o sustento da prole fica ao encargo de ambos os genitores
” (STJ; AgRg no AREsp 40.494/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 06/02/2012).

V.
Em juízo de cognição sumária, a medida que se impõe é a reforma parcial da Decisão
a quo
, minorando os alimentos fixados para o patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a Decisão objurgada para fins de reduzir os alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão objurgada para fins de reduzir os alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDSON BEZERRA DA SILVA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA COMARCA DE IBATIBA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS
ajuizada pela Recorrida
MARIA LUIZA ALVES DE MACEDO, por si e representando a menor impúbere EDUARDO JOSÉ ALVES DE MACEDO SILVA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, prescreve:

“Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar e, por conseguinte,
FIXO
alimentos provisórios em favor da menor no montante equivalente a 80 % (oitenta por cento) a incidir sobre o salário mínimo vigente, e mais 50 % (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (vestuário, medicamento e material escolar) a serem entregues diretamente à representante legal, mediante depósito bancário em conta informada da inicial. Mantenho a guarda em favor da genitora, diante da situação fática existente.”

A Recorrente aduz que a parte contrária omitiu que houve pretérita fixação de alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo em demanda que, embora extinta por inércia da Recorrida, continua sendo cumprida, enfatizando que não houve comprovação de alteração da condição do Alimentado, tampouco demonstração de capacidade econômica do Recorrente, questionando, ainda, a inexistência de documentação que comprove vínculo de parentesco do menor consigo (Certidão de Nascimento).

Em Decisão de Id. 4396522, prolatada pela Eminente Desembargadora Substituta NA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, restou parcialmente deferido o pedido de efeito ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris
:

“Com efeito, a obrigação alimentar assenta-se nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, ambos guarnecidos constitucionalmente, ressaltando-se que a Lei nº 5.478/68 autoriza o(a) Magistrado(a) a fixar de plano os alimentos provisórios, reputando necessário para tal desiderato tão somente a prova do parentesco ou da obrigação alimentar.

A propósito, assim dispõem os artigos 2º e 4º, da Lei de Alimentos,
verbatium:

“
Art. 2º
. O credor, pessoalmente, ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando, apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe.”

“
Art. 4º
As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.”

Ademais, não se pode olvidar, na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o processo de identificação do valor ou do percentual respectivo a ser arbitrado pelo julgador a título de alimentos pode ser dividido em dois momentos distintos: (i) no primeiro, caberá ao julgador,
diante das provas e do contexto socioeconômico apresentado, estabelecer inicialmente apenas quais seriam as necessidades vitais do alimentado
, fixando os alimentos apenas sob a perspectiva do que seria um valor ideal para que o credor possua uma sobrevivência digna e tenha acesso às necessidades mais básicas e elementares no seu contexto social e econômico; (ii) no segundo, caberá ao julgador
investigar se o valor ideal se amolda às reais condições econômicas do alimentante
. (...) Se constatar que a necessidade do alimentado poderá ser integralmente satisfeita pelo alimentante, devem ser fixados os alimentos no valor ou percentual respectivo que originalmente se concluiu ser o ideal para o sustento do alimentando, sendo desnecessário investigar sobre a possibilidade de o alimentante eventualmente dispor de valor ou percentual maior do que aquele reputado como ideal, na medida em que a necessidade do alimentado foi plenamente satisfeita. (...) Se observar que o valor de que dispõe o alimentante não é suficiente para o pagamento do valor ideal da prestação alimentar que fora inicialmente estabelecido, deverá o julgador reduzi-lo proporcionalmente até que se ajuste à capacidade contributiva do alimentante, sempre sem prejuízo de, em ação revisional, ser demonstrada a melhoria das condições socioeconômicas do alimentante e, assim, de ser majorada a quantia até que finalmente se atinja o valor ideal inicialmente delineado
” (
STJ
- REsp 1854488/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 02/03/2021).

In casu
, a Recorrida objetivou a “
fixação de alimentos no importe de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo mais 50% (cinquenta por cento) das despesas com médico, medicamento, material escolar e vestuário, conferindo à Requerente a manutenção da guarda do infante”.

Sucede, contudo, que a demanda de origem não fora instruída com a documentação necessária para fins de avaliar o contexto socioeconômico do Recorrente, o qual, ademais, narrou possuir outros 02 (dois) filhos menores, aos quais paga alimentos de 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, respectivamente.

Neste contexto, entendo que os alimentos provisórios em prol do 3º (terceiro) filho devem corresponder ao valor médio dos percentuais fixados em prol dos 02 (dois) primeiros, onde fora avaliada a capacidade econômica do Recorrente, mormente considerando que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que “
o dever de prover o sustento da prole fica ao encargo de ambos os genitores
” (
STJ
- AgRg no AREsp 40.494/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 06/02/2012).

Desta forma, em sede de cognição sumária, tenho que os alimentos fixados na origem e desfavor do Recorrente devem ser reduzidos para o patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Em relação ao fato de inexistir a comprovação de paternidade, haja vista não haver sido juntada aos autos a Certidão de Nascimento do Alimentado, o certo é que o Recorrente narrou que vem efetuando o pagamento de alimentos em favor do Autor, voluntariamente, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, evidenciando que até então não questiona a paternidade do menor EDUARDO JOSÉ ALVES DE MACEDO SILVA.

Isto posto, DEFIRO em parte o efeito ativo para reduzir os alimentos provisórios devidos pelo Recorrente ao menor para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, mantendo os demais termos da decisão objurgada.

Cientifique-se com urgência ao Juízo
a quo
a respeito do teor deste
Decisum
e para que o faça cumprir.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ouça-se o douto representante do Ministério Público de Segundo Grau para manifestar-se no feito.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Cumpre registrar, inicialmente, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou que “
o processo de identificação do valor ou do percentual respectivo a ser arbitrado pelo julgador a título de alimentos pode ser dividido em dois momentos distintos: (i) no primeiro, caberá ao julgador,
diante das provas e do contexto socioeconômico apresentado, estabelecer inicialmente apenas quais seriam as necessidades vitais do alimentado
, fixando os alimentos apenas sob a perspectiva do que seria um valor ideal para que o credor possua uma sobrevivência digna e tenha acesso às necessidades mais básicas e elementares no seu contexto social e econômico; (ii) no segundo, caberá ao julgador
investigar se o valor ideal se amolda às reais condições econômicas do alimentante
. (...) Se constatar que a necessidade do alimentado poderá ser integralmente satisfeita pelo alimentante, devem ser fixados os alimentos no valor ou percentual respectivo que originalmente se concluiu ser o ideal para o sustento do alimentando, sendo desnecessário investigar sobre a possibilidade de o alimentante eventualmente dispor de valor ou percentual maior do que aquele reputado como ideal, na medida em que a necessidade do alimentado foi plenamente satisfeita. (...) Se observar que o valor de que dispõe o alimentante não é suficiente para o pagamento do valor ideal da prestação alimentar que fora inicialmente estabelecido, deverá o julgador reduzi-lo proporcionalmente até que se ajuste à capacidade contributiva do alimentante, sempre sem prejuízo de, em ação revisional, ser demonstrada a melhoria das condições socioeconômicas do alimentante e, assim, de ser majorada a quantia até que finalmente se atinja o valor ideal inicialmente delineado
” (
STJ
; REsp 1854488/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 02/03/2021).

In casu
, verifica-se que o processo originário não restou instruído com documentação necessária para aferição da situação financeira do Recorrente.

Com efeito, o Recorrente possui outros 02 (dois) filhos menores, além do Recorrido, aos quais provém alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, de modo que os alimentos provisórios em favor do 3º (terceiro) filho devem corresponder ao valor médio fixado em prol dos 02 (dois) primeiros.

Ademais, insta salientar que a
Corte de Superposição
perfilha entendimento de que “
o dever de prover o sustento da prole fica ao encargo de ambos os genitores
” (
STJ
; AgRg no AREsp 40.494/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 06/02/2012).

Em sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a medida que se impõe é a reforma parcial da Decisão
a quo
, minorando os alimentos fixados para o patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão objurgada para fins de reduzir os alimentos para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)